Tribunal: STF
Processo: RE 106926
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TREM. MORTE DO PASSAGEIRO. NESSA HIPÓTESE, NÃO SÃO ACUMULÁVEIS INDENIZAÇÕES POR DANO PATRIMONIAL E DANO MORAL. PRECEDENTES DO STF. CÓDIGO CIVIL, ART. 1537. LEI N.
2681, DE 1912, ART.22. O DANO MORAL CAUSADO POR CONDUTA ILICITA E INDENIZAVEL, COMO DIREITO SUBJETIVO DA PROPRIA PESSOA OFENDIDA, QUAL SUCEDE NO CASO DE LESÃO CORPÓREA DEFORMANTE, QUE RESULTE DO
ACIDENTE, A TEOR DO ART. 21, DA LEI N. 2681/1912. NESTA ÚLTIMA HIPÓTESE, SÃO ACUMULÁVEIS AS INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, QUE O ACÓRDÃO CONCEDEU A FAMÍLIA DA
VÍTIMA, EM ACIDENTE FERROVIÁRIO, CUMULATIVAMENTE COM A INDENIZAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL.